Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-16.2005.8.05.0085
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0000067-16.2005.8.05.0085

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE GLORIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

ACORDÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EVIDENCIADA – PEDIDO PROCEDENTE.

1. O usucapião é modo originário de aquisição de propriedade. Para sua ocorrência, faz-se mister o preenchimento de três requisitos: o tempo, a posse mansa e pacifica e o
animus domini
.

2. O Estado preencheu todos os requisitos legais para aquisição da área por usucapião, pois, diante da prova documental e testemunhal produzida, vislumbra-se claramente a posse do imóvel usucapiendo por mais de 20 (vinte) anos, como se dono fosse, tendo nela instalado, inclusive, unidade escolar desde - ao menos - 1991, prestigiando a função social da propriedade.

3. Ação que se julga procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000067-16.2005.8.05.0085
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE GLORIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE a ação de usucapião
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .